Tribunal: STF
Processo: RE 1533617
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.02.2025. CUMULAÇÃO TRÍPLICE DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário, com base na Súmula 279 do STF e porque ausente ofensa direta à Constituição Federal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação ao art. 37, XVI, c, da Constituição Federal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à impossibilidade de cumulação dos benefícios pleiteados, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e o exame da legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do apelo extremo.



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.